Tribunal: STF
Processo: RE 96849
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
CRIME CONTINUADO. E VIAVEL O RECONHECIMENTO EM AÇÕES SUCESSIVAS DE
ROUBO, NÃO OBSTANTE A PLURABILIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE AFASTADA A PRELIMINAR O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA APRECIE A QUESTÃO DE FUNDO, COMO ENTENDER DE DIREITO.